Tribunal: TJPA
Processo: 0003726-58.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO â PERÃCIA DESNECESSÃRIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES REJEITADA. DA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÃZO NÃO PODE IMPOR A APLICAÃÃO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PLEITO PELA DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES.A defesa sustenta a tese de que a qualificadora do rompimento de obstÃ¡culo, nÃ£o transeunte, deixa vestÃgio â de modo que a ausÃªncia de prova acerca do fato, pela nÃ£o produÃ§Ã£o do laudo pericial competente implica no pronto reconhecimento da ausÃªncia de materialidade delitiva.NÃ£o assiste razÃ£o os argumentos defensivos. Explico:Quanto Ã qualificadora do arrombamento, o seu reconhecimento, no presente caso, independe de perÃcia tÃ©cnica que ateste o rompimento do obstÃ¡culo para que o acusado tivesse acesso ao interior da residÃªncia da vÃtima, isso porque os prÃ3prios autos trazem elementos suficientes para se chegar a tal conclusÃ£o.Os depoimentos testemunhais e a da vÃtima sÃ£o suficientes para comprovar que o acesso ao interior da residÃªncia, para a consequente subtraÃ§Ã£o de objetos que lÃ¡ dentro se encontravam, sÃ3 foi possÃvel mediante o arrombamento.Os depoimentos prestados em juÃzo seguiram o mesmo caminho, relatando que o recorrente teria entrado na casa da vÃtima, quando nÃ£o havia ninguÃ©m dentro dela e no momento que tentava fugir do local do crime, a vÃtima chegou a ouvir um barulho e foi verificar. Ato contÃnuo observou que a porta dos fundos da residÃªncia estava arrombada e o recorrente estava tentando fugir em direÃ§Ã£o ao quintal da referida casa.A vÃtima Vanilson Rodrigues da Silva relatou que foi em perseguiÃ§Ã£o na companhia de seu cunhado Luiz Adary Souza Santos, conseguindo capturar o acusado na esquina da rua, minutos apÃ3s os fatos uma viatura da PolÃcia Militar que fazia ronda naquela regiÃ£o foi acionada, momento em que efetuou a prisÃ£o em flagrante delito, levando o acusado atÃ© a autoridade policial.Dessa forma, rejeito a tese defensiva, para manter a qualificadora de rompimento de obstÃ¡culo. DA APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. Ã cediÃ§o que em relaÃ§Ã£o ao princÃpio da insignificÃ¢ncia, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolviÃ§Ã£o do agente pela atipicidade material da conduta, em razÃ£o da irrelevÃ¢ncia do valor do bem subtraÃdo, visto que o direito penal deve intervir, tÃ£o somente, quando se apresentar necessÃ¡rio, e a puniÃ§Ã£o deve guardar correlaÃ§Ã£o com a afetaÃ§Ã£o do bem jurÃdico e o desvalor da conduta. Entretanto, para a aplicaÃ§Ã£o do aludido princÃpio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mÃnima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesÃ£o jurÃdica provocada, alÃ©m das condiÃ§Ãμes pessoais do agente.Ã incabÃvel o reconhecimento da atipicidade material da conduta nas hipÃ3teses em que se configura elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, que reitera na prÃ¡tica de crimes contra o patrimÃ ́nio, alÃ©m de nÃ£o ser inexpressiva a lesÃ£o jurÃdica causada, conforme certidÃ£o judicial criminal de fls. 22/22v.AlÃ©m disso, devem ser analisadas questÃμes relacionadas ao agente, para que nÃ£o se permita que os delinquentes, com a certeza de que sairÃ£o impunes, faÃ§am de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade Ã populaÃ§Ã£o.In casu, verifica-se que os bens subtraÃdos (roupas e pequenos objetos) e o prejuÃzo do arrombamento nÃ£o possuem valores inexpressivos a ponto de permitir a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta do rÃ©u Ã© altÃssimo, tendo em vista que praticou um dos delitos mediante arrombamento, o qual era acostumado a invadir residÃªncia naquela regiÃ£o. Assim sendo, diante da significÃ¢ncia do valor da res furtiva e da reprovabilidade da conduta do apelante, nÃ£o Ã© possÃvel reconhecer a configuraÃ§Ã£o do crime de bagatela, sendo o fato tÃpico, imputÃ¡vel, nÃ£o existindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperiosa a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o.Tese rejeitada.PLEITO PELA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃOAnalisando os presentes autos, constata-se que nÃ£o assiste razÃ£o a tese de reconhecimento da atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, uma vez que a confissÃ£o extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, nÃ£o foi confirmada em juÃzo, uma vez que o apelante foi revel. Desta forma, a confissÃ£o judicial Ã© vÃ¡lida e deve ser levada em conta pelo juiz tanto como supedÃ¢neo para uma decisÃ£o condenatÃ3ria como para fundamentar a aplicaÃ§Ã£o da atenuante do art. 65, inciso III, alÃnea d, do CÃ3digo Penal, precipuamente se estÃ¡ em sintonia com as demais provas coligidas aos autos.A confissÃ£o extrajudicial, elaborada perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditÃ3rio, fica subordinada Ã confirmaÃ§Ã£o dos fatos em juÃzo, pois nÃ£o estÃ¡ respaldada pelas garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditÃ3rio e a ampla defesa, Ã© apenas um meio de prova indireto, isto Ã©, um indÃcio.Assim, ocorrendo retrataÃ§Ã£o da confissÃ£o ou sua nÃ£o confirmaÃ§Ã£o em juÃzo, a confissÃ£o extrajudicial passa a ser mera prova indiciÃ¡ria, sendo necessÃ¡ria sua comprovaÃ§Ã£o por outros meios de prova para assentar a condenaÃ§Ã£o.CONHEÃO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHEÃER DO RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003726-58.2018.814.0010
APELANTE:
JEBSON SANTIAGO MACEDO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES REJEITADA. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO NÃO PODE IMPOR A APLICAÇÃO DA ATENUANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES.
A defesa sustenta a tese de que a qualificadora do rompimento de obstáculo, não transeunte, deixa vestígio - de modo que a ausência de prova acerca do fato, pela não produção do laudo pericial competente implica no pronto reconhecimento da ausência de materialidade delitiva.
Não assiste razão os argumentos defensivos. Explico:
Quanto à qualificadora do arrombamento, o seu reconhecimento, no presente caso, independe de perícia técnica que ateste o rompimento do obstáculo para que o acusado tivesse acesso ao interior da residência da vítima, isso porque os próprios autos trazem elementos suficientes para se chegar a tal conclusão.
Os depoimentos testemunhais e a da vítima são suficientes para comprovar que o acesso ao interior da residência, para a consequente subtração de objetos que lá dentro se encontravam, só foi possível mediante o arrombamento.
Os depoimentos prestados em juízo seguiram o mesmo caminho, relatando que o recorrente teria entrado na casa da vítima, quando não havia ninguém dentro dela e no momento que tentava fugir do local do crime, a vítima chegou a ouvir um barulho e foi verificar.
Ato contínuo observou que a porta dos fundos da residência estava arrombada e o recorrente estava tentando fugir em direção ao quintal da referida casa.
A vítima Vanilson Rodrigues da Silva relatou que foi em perseguição na companhia de seu cunhado Luiz Adary Souza Santos, conseguindo capturar o acusado na esquina da rua, minutos após os fatos uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda naquela região foi acionada, momento em que efetuou a prisão em flagrante delito, levando o acusado até a autoridade policial.
Dessa forma, rejeito a tese defensiva, para manter a qualificadora de rompimento de obstáculo.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
É cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.
Entretanto, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.
É incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta nas hipóteses em que se configura elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, que reitera na prática de crimes contra o patrimônio, além de não ser inexpressiva a lesão jurídica causada, conforme certidão judicial criminal de fls. 22/22v.
Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, para que não se permita que os delinquentes, com a certeza de que sairão impunes, façam de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.
In casu, verifica-se que os bens subtraídos (roupas e pequenos objetos) e o prejuízo do arrombamento não possuem valores inexpressivos a ponto de permitir a aplicação do princípio da insignificância.
Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é altíssimo, tendo em vista que praticou um dos delitos mediante arrombamento, o qual era acostumado a invadir residência naquela região.
Assim sendo, diante da significância do valor da res furtiva e da reprovabilidade da conduta do apelante, não é possível reconhecer a configuração do crime de bagatela, sendo o fato típico, imputável, não existindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperiosa a manutenção da condenação.
Tese rejeitada.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
Analisando os presentes autos, constata-se que não assiste razão a tese de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, uma vez que a confissão extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, não foi confirmada em juízo, uma vez que o apelante foi revel.
Desta forma, a confissão judicial é válida e deve ser levada em conta pelo juiz tanto como supedâneo para uma decisão condenatória como para fundamentar a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, precipuamente se está em sintonia com as demais provas coligidas aos autos.
A confissão extrajudicial, elaborada perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório, fica subordinada à confirmação dos fatos em juízo, pois não está respaldada pelas garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício.
Assim, ocorrendo retratação da confissão ou sua não confirmação em juízo,
a confissão extrajudicial passa a ser mera prova indiciária, sendo necessária sua comprovação por outros meios de prova para assentar a condenação
.
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003726-58.2018.814.0010
APELANTE:
JEBSON SANTIAGO MACEDO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JEBSON SANTIAGO MACEDO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §4º, inciso I do CPB, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

O Juízo
a quo
com fulcro no art. 44, inciso I, art. 45, art. 46 e 55, todos do CPB, efetuou a substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos prevista no art. 43, inciso IV e VI, do CPB,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, entidades a ser designada pelo juízo
a quo
, e limitação de final de semana.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) Que no dia 23.03.2018, por volta das 12:00h, à vítima vinha chegando na sua residência, quando ouviu ruídos estranhos vindo da parte interior da casa, nesse momento, ao abrir a porta, viu o denunciado tentando fugir pelos fundos, dando inicio assim a uma perseguição que resultou na captura do agente minutos após, por uma guarnição policial (...)¿

A denúncia foi recebida no dia 10 de abril de 2018, fls. 38.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, fls. 64 e 68.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CPB) à
pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
.

O Juízo
a quo
com fulcro no art. 44, inciso I, art. 45, art. 46 e 55, todos do CPB, efetuou a substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos prevista no art. 43, inciso IV e VI, do CPB,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, entidades a ser designada pelo juízo
a quo
, e limitação de final de semana
.

Inconformado,
JEBSON SANTIAGO MACEDO
por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação (fl. 70), com razões recursais às fls. 77-85.

Aduz que deve ser desclassificado o delito para o tipo penal de furto simples, considerando-se que não há nos autos laudo que ateste que de fato houve o arrombamento da porta, ou rompimento de obstáculo.

Assevera que deve ser aplicada ao apelante a atenuante de confissão espontânea, em razão de ser um direito subjetivo deste.

Por fim, sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, consequentemente absolvendo o recorrente.

Às fls. 87-91v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 93)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso. (fls. 97-99)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003726-58.2018.814.0010
APELANTE:
JEBSON SANTIAGO MACEDO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DE FURTO SIMPLES.

A defesa sustenta a tese de que a qualificadora do rompimento de obstáculo, não transeunte, deixa vestígio - de modo que a ausência de prova acerca do fato, pela não produção do laudo pericial competente implica no pronto reconhecimento da ausência de materialidade delitiva.

Não assiste razão os argumentos defensivos. Explico:

Quanto à qualificadora do arrombamento, o seu reconhecimento, no presente caso, independe de perícia técnica que ateste o rompimento do obstáculo para que o acusado tivesse acesso ao interior da residência da vítima, isso porque os próprios autos trazem elementos suficientes para se chegar a tal conclusão. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há que se falar em nulidade da decisão pela ausência de perícia a comprovar a qualificadora de arrombamento, uma vez que o laudo pericial não é o único meio a comprovar tal qualificadora.
2.Restando comprovadas nos autos, a autoria e materialidade do delito de furto, a condenação é medida que se impõe.
3.Recurso conhecido e improvido.
(Apelação nº 0001008-69.2004.8.06.0053; Relator: Des. PAULO CAMELO TIMBÓ; TJCE, 2ª Câmara Criminal; Data de registro: 06/05/2011)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DO ARROMBAMENTO E DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SUPRIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. I- Inviável a absolvição dos acusados quando restaram comprovadas, induvidosamente, a autoria e a materialidade delitivas, tendo o juiz singular se baseado em todo o arcabouço probatório, sobretudo nas declarações das testemunhas e na confissão dos réus. II- O rompimento de obstáculo e a escalada não exigem, necessariamente, para a comprovação do delito de furto qualificado, o exame pericial, podendo ser suprido por outros meios probatórios. III- Apelo improvido.
(Relator (a): FRANCISCO HAROLDO R. DE ALBUQUERQUE; TJCE, 1ª Câmara Criminal; Data do julgamento: 04/05/2010; Data de registro: 14/05/2010).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MANUTENÇÃO. - O exame de corpo de delito não é o único meio de se provar a ocorrência de uma circunstância criminal, sendo desnecessária à comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal se mostra clara e idônea. V.v.:-Tratando-se a hipótese de infração que deixa vestígios, a realização do exame pericial se faz imprescindível para a caracterização da qualificadora do art. 155, § 4º do CP, segundo a regra do art. 158, do CPP. (TJMG- Emb Infring e de Nulidade 1.0024.15.050794-5/002, Relator (a): Des.(a) Sálvio Chaves , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017)
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA RUPTURA DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL SUPRIDA PELA ORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado infringir o artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, eis que subtraiu duas colchas de estabelecimento comercial, após danificar a fechadura e a porta da loja para acessá-lo.
2 Desnecessária a perícia para provar o arrombamento quando este puder ser constatado por outros meios de prova, notadamente quando é facilmente constatável por qualquer pessoa leiga. 3 Apelação desprovida.
(Acórdão n.645943, 20120410039916APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, TJDFT, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/01/2013, Publicado no DJE: 18/01/2013. Pág.: 510)

Ora, os depoimentos testemunhais e a da vítima são suficientes para comprovar que o acesso ao interior da residência, para a consequente subtração de objetos que lá dentro se encontravam, só foi possível mediante o arrombamento.

A jurisprudência acima transcrita demonstra que o laudo pericial se mostra prescindível, pois a ausência da comprovação dos vestígios de arrombamento no local do crime, foi suprida por outros meios de prova, em especial pela narrativa da vítima e de testemunha de acusação em Juízo, em inteligência ao art. 167, do CPP, que dispõe:
¿
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
¿.

Os depoimentos prestados em juízo seguiram o mesmo caminho, relatando que o recorrente teria entrado na casa da vítima, quando não havia ninguém dentro dela e no momento que tentava fugir do local do crime, a vítima chegou a ouvir um barulho e foi verificar.
Ato contínuo observou que a porta dos fundos da residência estava arrombada e o recorrente estava tentando fugir em direção ao quintal da referida casa.

A vítima Vanilson Rodrigues da Silva relatou que foi em perseguição na companhia de seu cunhado Luiz Adary Souza Santos, conseguindo capturar o acusado na esquina da rua, minutos após os fatos uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda naquela região foi acionada, momento em que efetuou a prisão em flagrante delito, levando o acusado até a autoridade policial.

Dessa forma, rejeito a tese defensiva, para manter a qualificadora de rompimento de obstáculo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

É cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Entretanto, para a aplicação do aludido princípio, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além das condições pessoais do agente.

É incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta nas hipóteses em que se configura elevado o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, que reitera na prática de crimes contra o patrimônio, além de não ser inexpressiva a lesão jurídica causada, conforme certidão judicial criminal de fls. 22/22v.

Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, para que não se permita que os delinquentes, com a certeza de que sairão impunes, façam de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

Sobre o assunto, o STF já decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E IV). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. Em que pese haver entendimento de que somente devem ser considerados critérios objetivos para o reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. (...). (STF, HC 118853 / ES, Rel. Min. Luiz Fux, j: 29/04/14).

In casu, verifica-se que os bens subtraídos (roupas e pequenos objetos) e o prejuízo do arrombamento não possuem valores inexpressivos a ponto de permitir a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é altíssimo, tendo em vista que praticou um dos delitos mediante arrombamento, o qual era acostumado a invadir residência naquela região.

Assim sendo, diante da significância do valor da res furtiva e da reprovabilidade da conduta do apelante, não é possível reconhecer a configuração do crime de bagatela, sendo o fato típico, imputável, não existindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Tese rejeitada.

PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

Analisando os presentes autos, constata-se que não assiste razão a tese de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, uma vez que a confissão extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, não foi confirmada em juízo, uma vez que o apelante foi revel.

Desta forma, a confissão judicial é válida e deve ser levada em conta pelo juiz tanto como supedâneo para uma decisão condenatória como para fundamentar a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, precipuamente se está em sintonia com as demais provas coligidas aos autos.

A confissão extrajudicial, elaborada perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório, fica subordinada à confirmação dos fatos em juízo, pois não está respaldada pelas garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício.

Assim, ocorrendo retratação da confissão ou sua não confirmação em juízo,
a confissão extrajudicial passa a ser mera prova indiciária, sendo necessária sua comprovação por outros meios de prova para assentar a condenação
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator